Tribunal: TJSP
Processo: 1020338-72.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Regularidade – Razões recursais que impugnam, suficientemente, a sentença – Recurso conhecido.

COBRANÇA – TRANSPORTE MARÍTIMO –SOBREESTADIA DE CONTÊINER – Responsabilidade da empresa ré caracterizada – Ré que constou como consignatária no conhecimento de embarque – Ausência de impugnação quanto aos prazos de devolução – Falta de qualquer fato a infirmar o

Ementa:
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – Regularidade – Razões recursais que impugnam, suficientemente, a sentença – Recurso conhecido.

COBRANÇA – TRANSPORTE MARÍTIMO –SOBREESTADIA DE CONTÊINER – Responsabilidade da empresa ré caracterizada – Ré que constou como consignatária no conhecimento de embarque – Ausência de impugnação quanto aos prazos de devolução – Falta de qualquer fato a infirmar o direito da parte autora – Excesso dos valores cobrados não verificados – Obrigação da qual a apelante tinha plena ciência, conforme tabela de cobrança ajustada pelas partes – Ausência de vícios a reconhecer – Prevalência do princípio "pacta sunt servanda" e do princípio da intervenção mínima (art. 421, parágrafo único do Código Civil) – Natureza jurídica indenizatória de sobreestadia – Ação procedente – Recurso desprovido.